Tribunal: TJSP
Processo: 1031769-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. SINISTRALIDADE e VCMH. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
1. Reajustes por sinistralidade. Tipo de reajuste que, por si, não é abusivo. Necessidade apenas de comprovação pela operadora dos respectivos acertos. Possibilidade de questionamento pelo segurado. Caso em que não foram apresentados estudos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. SINISTRALIDADE e VCMH. Insurgência de ambas as partes contra sentença de parcial procedência.
1. Reajustes por sinistralidade. Tipo de reajuste que, por si, não é abusivo. Necessidade apenas de comprovação pela operadora dos respectivos acertos. Possibilidade de questionamento pelo segurado. Caso em que não foram apresentados estudos atuariais, dados, parâmetros que os justificariam. Substituição dos reajustes em questão, nessa situação, pelos índices da ANS para os contratos individuais. Precedentes.
2. Prescrição. Devolução dos valores pagos a maior respeitada a prescrição trienal. Tema 610, STJ. Lapso trienal não atinge a pretensão declaratória de abusividade dos reajustes, não estando sujeita à mesma prescrição.
3. Mensalidade de abril de 2021. Extensão dos efeitos declaração de abusividade, bem como a substituição pelo índice da ANS, ao reajuste de abril de 2021. Reajuste que não só fez parte do pedido inicial, como à data do ajuizamento da ação (em 30/03/2021) o autor já havia recebido carta com comunicação de aumento no patamar questionado neste processo.
4. Reforma em parte. Sentença que deve ser mantida, sendo modificada para estender seus efeitos ao reajuste aplicado em abril de 2021, parte do pedido inicial. Declaração de abusividade, por sua vez, que não está sujeita ao triênio do art. 206, §3o, IV, do CC. Recurso das rés não provido. Recurso do autor provido.